Tribunal: TJES
Processo: 0011903-07.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011903-07.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FERNANDA DE JESUS MATOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -

VÍCIO SANADO -

RECURSO

PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

2
. Omissão sanada, sem efeitos infringentes.

3
.
Recurso conhecido e provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0011903-07.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FERNANDA DE JESUS MATOS, ISMAEL MATOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

FERNANDA DE JESUS MATO
S

contra v. acórdão de id. 10975758, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto em face dele por
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em suas razões recursais (id. 11230177), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão porque deixou de analisar o BU acostado aos autos e que o autor informou ao banco sobre os documentos furtados, bem como solicitou o bloqueio do cartão.

Contrarrazões no id. 11814108.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0011903-07.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FERNANDA DE JESUS MATOS, ISMAEL MATOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

FERNANDA DE JESUS MATO
S

contra v. acórdão de id. 10975758, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto em face dele por
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em suas razões recursais (id. 11230177), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão porque deixou de analisar o Boletim de Ocorrência acostado aos autos e que o autor informou ao banco sobre os documentos furtados, bem como solicitou o bloqueio do cartão.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário, “omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, que houve omissão ao deixar de considerar o Boletim de Ocorrência de fls. 170 a 172. Entretanto, tal documento não tem o condão de afastar o entendimento adotado no acórdão recorrido de que o fato ocorreu por culpa exclusiva do apelado, pois as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, visto que “as senhas dos cartões dos depoentes estavam junto aos documentos, na carteira do Autor que foi furtada”, conforme se depreende do depoimento pessoal colhido em audiência.

Ainda, não passou despercebido que consta às fls. 169 o documento intitulado “solicitação de informações”, entretanto, não restou comprovado que o banco foi cientificado.

Desta forma, observa-se de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão, nos termos da fundamentação supra, entretanto, sem conceder efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.